Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Agravo em execução. Nova condenação no curso da execução. Regime prisional. Supressão de instância.1 - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para fixar o regime de cumprimento, que pode, inclusive, ser mais gravoso que o fixado na condenação.2 – Não se examina, em agravo, pedido de concessão de trabalho externo se a questão não foi apreciada no juízo da execução, pena de supressão de instância. 3 – Agravo não provido.